Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022950-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LIMA FELISBERTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.525.463/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CLEBER BAMPI - CPF: 970.234.341-00 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), CLAUDINEI LIMA FELISBERTO - CPF: 020.888.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES LIMA FELISBERTO - CPF: 621.905.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tendo reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguindo a execução com resolução de mérito, impõe-se o reconhecimento dos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEBER BAMPI contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 315831857), o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, decorrentes da reforma da decisão de primeiro grau e do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 317408874), pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. Argumenta que não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento. Sustenta que os embargos de declaração visam apenas rediscutir a matéria em relação ao mérito, em caráter infringente, o que não seria admissível pela via eleita. Por fim, caso este Tribunal entenda pela necessidade de fixação de honorários sucumbenciais advocatícios, requer que estes sejam fixados em seu patamar mínimo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão no acórdão, pois, de fato, ao reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o julgado não se manifestou sobre os ônus sucumbenciais.

Verificada a omissão, passo a saná-la.

Nesse contexto, o trabalho realizado pelos advogados, o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo profissional, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão embargado a seguinte disposição:

"Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025